Tribunal: TJDFT
Processo: 0743511-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0743511-95.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO DE MATOS MESSIAS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, em ação acidentária em face do INSS, julgou o pedido para converter em acidentário o auxílio-doença previdenciário NB 6494846789, de 31/05/24 a 10/10/24 e, a partir de 11/10/24, conceder auxílio-acidente. O teor da sentença impugnada é o seguinte: “Rodrigo de Matos Messias propõe ação acidentária em face do INSS com pedido de condenação em converter em acidentário o auxílio-doença previdenciário NB 6494846789, de 31/05/24 a 10/10/24 e, a partir de então, conceder auxílio-acidente, sustentando em síntese, que exercia a função de instalador de linhas elétricas e que sofreu acidente do trabalho em 16/11/20, consistente em trauma psiquiátrico em razão de ter presenciado a morte de colega de trabalho por choque elétrico provocado por curto circuito durante o exercício da atividade profissional. Pede a antecipação dos efeitos da tutela. Recebida a petição inicial, foi deferida a produção de prova pericial e indeferida a tutela antecipada. Perícia judicial em 22/01/25, intimadas as partes. Concedida a tutela antecipada de auxílio-acidente. Citado, o réu apresentou proposta de acordo, rejeitada pelo autor. É o relatório. Decido. Sem questão preliminar, passo à análise do mérito da pretensão jurídica. A questão de fato resolve-se sem maiores complexidades, muito porque deve fundar-se na análise do quadro clínico e da perícia médica a que se submeteu o autor. Para fins de concessão de benefício acidentário, necessária a presença de nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral, a teor dos arts. 19, 20 e 21 da Lei no 8213/91. Há prova do nexo causal entre o fato e o trabalho do autor, pois foi seu empregador que emitiu a CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho, a demonstrar que reconhece a existência do acidente de trabalho, mormente quando o INSS já o havia reconhecido anteriormente na via administrativa ao conceder auxílio-doença acidentário de 26/12/20 a 11/02/21. Some-se a tanto que a perícia judicial reconhece a relação de causalidade ao atestar ser o autor portador de transtorno de estresse pós-traumático resultante de acidente do trabalho típico. Com efeito, não há dúvida da presença do nexo causal. O perito judicial revelou que, na verdade, há redução parcial e permanente da capacidade laboral, de caráter multiprofissional, apresentando o segurado debilidade permanente da função cognitiva. Dada a natureza ocupacional do quadro clínico do segurado, impõe-se converter em acidentário o auxílio-doença previdenciário NB 6494846789, de 31/05/24 a 10/10/24. O laudo pericial admite a existência de redução e não de incapacidade laboral, de modo que o segurado deve perceber auxílio-acidente imediatamente após a cessação do auxílio-doença previdenciário, em 10/10/24, pois o fato, na verdade, cuida de restrição laboral, a demonstrar que a pretensão jurídica formulada encontra amparo no art. 86 da Lei no 8213/91. Isto posto, julgo procedente o pedido para condenar o réu a converter em acidentário o auxílio-doença previdenciário NB 6494846789, de 31/05/24 a 10/10/24 e, a partir de 11/10/24, conceder auxílio-acidente, obrigando-se o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o qüinqüênio anterior à propositura da ação. Mantenho a produção dos efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida. Face à sucumbência e considerando a iliquidez da obrigação, condeno o réu a pagar honorários advocatícios cujo percentual será definido na liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil c/c a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas (art. 8o, § 1o, da Lei no 8620/93). Sentença com resolução de mérito (C.P.C., art. 487). Deixo de submeter a sentença ao reexame necessário, considerando que o teto do valor pago aos benefícios previdenciários não suplanta o limite legal de mil salários-mínimos (C.P.C., art. 496, § 3o, I). P. R. I.” Em suas razões, sustenta que o termo inicial do benefício de auxílio-acidente deve ser fixado a partir do dia imediatamente subsequente à cessação do auxílio-doença. Argumenta que a petição inicial é clara ao requerer a concessão do benefício desde essa data. Requer, assim, que seja fixado como termo inicial do auxílio-acidente o dia 11/10/2024, correspondente ao primeiro dia após o encerramento do benefício de auxílio-doença. Preparo dispensado (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A pretensão do apelante consiste na concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença previdenciário NB 6494846789, ou seja, a partir do dia 11/10/2024, pedido este que foi integralmente acolhido pela sentença. Nesse contexto, não há utilidade e necessidade na interposição do recurso, de modo que não há interesse recursal quando a parte busca modificar uma decisão judicial que lhe foi integralmente favorável. Neste quadro, não há interesse recursal. ISSO POSTO, não conheço do recurso. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)